Tribunal: STJ
Processo: 0100195-35.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056374 - PR(2025/0359682-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R P
ADVOGADOS
: VITOR EDUARDO FROSI - PR036904
ANDERSON ALEX VANONI - PR043339
AGRAVADO
: M N A
ADVOGADO
: IJAIR VAMERLATTI - PR014928
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COBRANÇA
INDEVIDA.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. VALIDADE. PROVA PERICIAL.
QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 41e789d7-9c58-4941-b1fb-463d444eeb00

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056374 - PR(2025/0359682-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R P
ADVOGADOS
: VITOR EDUARDO FROSI - PR036904
ANDERSON ALEX VANONI - PR043339
AGRAVADO
: M N A
ADVOGADO
: IJAIR VAMERLATTI - PR014928
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COBRANÇA
INDEVIDA.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. VALIDADE. PROVA PERICIAL.
QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por R. P. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, assim ementado:
"Direito de Família e Sucessões. Agravo de Instrumento. Ação de
reconhecimento e dissolução de união estável. Cumprimento de sentença
relativo à partilha de bens com cobrança indevida de valores. Cobrança de
valores já adimplidos. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a
impugnação do executado em ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, extinguindo o cumprimento de sentença por inexigibilidade da
obrigação, condenando a exequente ao pagamento em dobro do valor
indevidamente cobrado, além de multa por litigância de má-fé e honorários
advocatícios. A exequente alega que o agravado não quitou integralmente a
dívida acordada, contestando a validade de recibos apresentados pelo
executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54117985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:34
Código de Controle do Documento: f34bfe6c-4e26-4944-84e3-157bcbc6f7dd

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu o
cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade da obrigação e
condenou a exequente ao pagamento em dobro e por litigância de má-fé deve
ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial concluiu que as assinaturas constantes dos recibos
efetivamente foram apostas pela exequente nos documentos, bem como que
a assinatura da agravante no recibo de
foi aposta antes do
29/10/2014
preenchimento total do documento.
4. A agravante insistiu na cobrança de valores já pagos, configurando
litigância de má-fé e enriquecimento ilícito, o que justifica a condenação ao
pagamento em dobro e a multa por litigância de má-fé.
5. A decisão recorrida foi fundamentada e ponderou adequadamente a
situação, não havendo motivos para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão singular em seus
fundamentos.
Tese de julgamento: Aquele que ajuizar ação de cumprimento de sentença
visando cobrança de dívida já quitada, sem ressalvar os valores recebidos,
poderá ser condenado ao pagamento em dobro do montante indevidamente
cobrado, além de multa por litigância de má-fé, conforme disposto no art. 940
do Código Civil e
do
CC."
art. 81
CPC/2015.
(e-STJ fls. 40-41)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente alega,
49/59
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos, com as
respectivas teses:
(i)
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil – porque teria havido
art. 489,
omissão na valoração da prova pericial que constatou o preenchimento posterior do
recibo de 29/10/2014;
(ii)
do Código Civil – pois a devolução em dobro depende de prova
art. 940
de má-fé do credor e, no caso, haveria dúvida objetiva sobre a quitação em razão de
vício no recibo, devendo ser afastada a sanção imposta;
(iii)
do Código de Processo Civil – porque a multa por litigância de
art. 81
má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não caracterizado pelo exercício regular
do direito de ação e pela controvérsia fundada em prova técnica; e
(iv)
do Código Civil – porque a validade do recibo como declaração
art. 104
de quitação pressupõe manifestação de vontade válida, o que estaria comprometido
pelo preenchimento posterior.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 106-109.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
110/112
interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal apresentou parecer no sentido de ser
prescindível a sua manifestação a respeito do mérito (e-STJ fls. 138-141).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA54117985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:34
Código de Controle do Documento: f34bfe6c-4e26-4944-84e3-157bcbc6f7dd

No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
prova pericial, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"A despeito das razões recursais, não se vislumbra fundamento
suficiente para reforma do julgado.
No caso, as partes realizaram acordo relativo à partilha de bens,
no qual o agravado restou obrigado ao pagamento no valor de R$ 30.000,00,
dando a quantia de R$ 22.000,00 à vista mais duas parcelas de R$
4.000,00 cada. Confira-se (mov. 96.1 - fl. 2):
(...)
A agravante intentou o presente cumprimento de sentença, com
base no argumento de que, dos pagamentos acordados, recebeu tão somente
o correspondente à entrada.
Contudo, conforme demonstrado pelo executado, em impugnação
ao cumprimento de sentença, fora realizado o pagamento de R$ 4.000,00 em
e R$ 4.000,00 em
ambos antecipadamente ao
29/10/2014
04/02/2015,
vencimento da obrigação (mov. 96.2 – fls. 1 e 3). Inclusive, não passa
despercebido que houve pagamento superior à quantia devida (mov. 96.2 –
fl. 2).
Também cabe observar que a perícia grafotécnica concluiu
que as assinaturas constantes dos recibos efetivamente foram
apostas pela exequente nos documentos (mov. 330.1).
Todavia, conforme ponderado na decisão recorrida, 'a ausência de
contemporaneidade no recibo da data de
constatada no laudo
29/10/2014,
(mov. 494.1), não afasta a prova de que o executado quitou os valores
devidos. Isso porque, conforme pontuado pelo procurador do executado,
seria ilógico e desarrazoado concluir que a exequente tenha comparecido
para assinar o primeiro recibo, cronologicamente falando (
),
29/10/2014
sendo este de alguma forma irregular ou mesmo falso e não recebido
qualquer valor, e posteriormente novamente comparecido no escritório do
advogado para receber o valor da parcela final (
), com
04/02/2015
regularidade do recibo constatada nos dois laudos produzidos neste
processo, sem nada reclamar [...] Observa-se também que insurgência
ocorreu apenas em
com o requerimento de cumprimento de
02/06/2017,
sentença, mais de dois anos após o preenchimento e assinatura dos dois
recibos ora sob análise'.
Não passa despercebido, ainda, que inicialmente a
exequente iniciou o cumprimento de sentença alegando dívida na
quantia de R$ 8.000,00, correspondentes a duas parcelas de R$
4.000,00. Porém, após o executado apresentar ao feito comprovantes
do adimplemento do débito e a perícia indicar que as assinaturas
nos recibos eram da exequente, ela passou a impugnar apenas um
dos recibos (datado de
, ou seja, uma parcela.
29/10 /2014)
Assim, é incontroverso nos autos que houve o pagamento
da quantia de R$ 4.000,00 em
bem como o executado
04/02 /2015,
logrou êxito em demonstrar pagamento integral do débito e superior
ao devido.
Não bastasse isso, como ponderado na decisão recorrida, 'a
exequente, além de iniciar o cumprimento de sentença, após a
apresentação da impugnação com os recibos de pagamento dos
valores indevidamente cobrados, insistiu na controvérsia, ensejando
um desgaste com o prolongamento processual e a realização de dois
laudos periciais para constatar a veracidade dos recibos de
pagamento'.
Ou seja, além da cobrança de débito já adimplido, o que
configura pretensão de enriquecimento ilícito, mesmo após o
executado lograr êxito na demonstração dos pagamentos, a
exequente continuou insistindo na cobrança, postulando, inclusive, a
realização de laudos periciais para constatar veracidade dos
recibos, sendo que, conforme demonstrado nos autos, já tinha
ciência do adimplemento.
Portanto, configurada a litigância de má-fé da agravante e
exercício inadequado do direito de demanda, a aplicação da multa
processual disposta no artigo 81 do
e o pagamento do
CPC/2015
valor cobrado em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil , é medida
que se afigura correta.
Documento eletrônico VDA54117985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:34
Código de Controle do Documento: f34bfe6c-4e26-4944-84e3-157bcbc6f7dd

À vista disso e considerando que a situação em tela foi
devidamente ponderada pelo d. Juiz singular, não há motivos para
modificação da r. decisão recorrida." (e-STJ fls. 44-45)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da validade dos
comprovantes de pagamento, que a exequente tinha ciência do pagamento e mesmo
assim insistiu na cobrança, bem como a litigância de má-fé, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54117985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:34
Código de Controle do Documento: f34bfe6c-4e26-4944-84e3-157bcbc6f7dd

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:34
Código de Controle do Documento: f34bfe6c-4e26-4944-84e3-157bcbc6f7dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.056.374 / PR
Número Registro: 2025/0359682-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027645820148160159 00883922120258160000 01001953520248160000 1001953520248160000
27645820148160159 883922120258160000 88392212025816000000027645820148160159
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R P
ADVOGADOS : VITOR EDUARDO FROSI - PR036904
ANDERSON ALEX VANONI - PR043339
AGRAVADO
: M N A
ADVOGADO
: IJAIR VAMERLATTI - PR014928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:57
Código de Controle do Documento: c5cd7442-1b19-4d66-a9c5-861f3737baa0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:57
Código de Controle do Documento: c5cd7442-1b19-4d66-a9c5-861f3737baa0